Tribunal: TJMT
Processo: 1028465-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028465-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.128.291/0001-64 (EMBARGADO), DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.797/0001-78 (EMBARGADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.116.756/0001-67 (EMBARGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.389/0001-16 (EMBARGADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

EMBARGADO(S):
RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL
E
DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMITIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que reconheceu a natureza concursal de créditos oriundos de contratos com recuperandos, determinando sua submissão ao plano de recuperação judicial homologado. Alegou omissão e contradição quanto à caracterização dos contratos como atos cooperativos e aos efeitos da sentença homologatória da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à natureza dos contratos firmados entre cooperativa e cooperados em recuperação judicial, bem como sobre os efeitos da homologação do plano de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a questão da natureza dos contratos firmados, fundamentando a conclusão na ausência de elementos essenciais do ato cooperativo, como mutualidade e retorno proporcional das sobras, e no descumprimento do dever de comprovação da natureza jurídica alegada.

A decisão igualmente aborda a relevância da homologação do plano de recuperação judicial sem ressalva dos créditos discutidos, afastando qualquer contradição ou omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação ponto a ponto sobre todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que o acórdão enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando a decisão aborda adequadamente as questões essenciais à resolução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado, salvo quando comprovada a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão não justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão
proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento
ao
recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO
FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL

DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIA
L
, para reconhecer a natureza concursal dos créditos da embargante, determinando sua submissão ao plano de recuperação.

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão. Sustenta que os contratos firmados entre cooperativa e cooperados constituem atos cooperativos regidos pelo art. 79 da Lei nº 5.764/71 e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial, conforme art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Defende que a decisão contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e partiu de premissas equivocadas, ao considerar os encargos como superiores à média de mercado.

Ressalta que 98,44% dos créditos impugnados têm taxas inferiores àquelas praticadas por bancos, e que a previsão de devolução das sobras está expressamente prevista no estatuto social da cooperativa, com fiscalização pelo BACEN.

Aponta também que a decisão embargada teria tratado equivocadamente a homologação do plano de recuperação como impeditiva do julgamento do incidente de impugnação de crédito, ainda pendente.

Alega que não se pode afastar o caráter extraconcursal com base apenas na ausência de ressalva na sentença homologatória.

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência de vícios no acórdão e a tentativa da parte contrária de rediscutir matéria já decidida. Alegam que os contratos analisados apresentam características típicas de operações bancárias, com finalidades lucrativas e taxas superiores às de mercado, descaracterizando a natureza cooperativa.

Reforçam que o acórdão analisou todos os pontos relevantes da controvérsia e que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

EMBARGADO(S):
RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL
E
DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão
proferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO
FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL
, para reconhecer a natureza concursal dos créditos da embargante, determinando sua submissão ao plano de recuperação.

A embargante apontou os vícios da contradição e da omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado teria adotado premissas equivocadas para afastar a natureza cooperativa dos contratos firmados com os recuperandos, aplicando indevidamente a técnica do
distinguishing
para submetê-los aos efeitos da recuperação judicial.

Alega, ainda, que não teria sido apreciada a prova da previsão estatutária de devolução das sobras aos associados e que houve erro ao reconhecer que a ausência de ressalva expressa na sentença de homologação do plano de recuperação judicial afetaria o julgamento da impugnação de crédito ainda em trâmite.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

EMENTA.DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ART. 6º, §13º, E ART. 79 DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO CONCURSALVERSUSEXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”. EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI Nº 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.051/2022. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades fáticas e contratuais, constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB, CPR e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados.

4. Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (
arts
. 3º, 4º, VII e X, e 79) e da LC nº 130/2009 (art. 2º), o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns — o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “
distinguishing
” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

5. Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo
recuperacional
, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela cooperativa.

Tese de julgamento: “A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando
ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 3º, 4º, VII e X, e 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, §2º; Resolução CMN nº 5.051/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1019961-24.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI nº 1008262-36.2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 25/07/2023; TJ-SP, AI nº 2105754-28.2022.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL,interposto porRENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GUSTAVO CARGNIN KREMER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GUILHERME CARGNIN KREMER EM RECUPERAÇÃO JUDICIALeK. AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI,contra decisão interlocutória proferida (ID. 201053082, autos nº PJE Nº 1036585-88.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MTque, nos autos do Incidente de Impugnação ao Crédito, distribuído por dependência aos autos nº 1048223-55.2023.8.11.0041 da Recuperação Judicial,incidente este instaurado porCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, acolheu os embargos de declaração da impugnante, ora agravada, e julgou procedente a impugnação ao crédito, determinando a exclusão do crédito da recorrida da relação de credores do Grupo Kremer, sob os seguintes fundamentos:

[...]

II – DOS EMBARGOS DA SICREDI OURO VERDE MT- ID. 194404733.

Os embargos de declaração apresentados visam sanar contradição na sentença de ID. 193268578, ao argumento de que não foi considerada a expressa menção, constante nos contratos de crédito firmados, de que as operações se
tratam
de atos cooperativos. Nesse sentido, a embargante sustenta que, nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, os créditos discutidos não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Notório queassiste razão a embargante. De fato, a sentença embargada padece de vício de contradição, nos termos que se passa a expor.

É de conhecimento geral que a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, passou por uma recente reforma legislativa, promovida pela Lei 14.112/2020, que trouxe alterações substanciais e incluiu dispositivos legais que, aparentemente, têm impacto no caso em questão. Dentre as modificações, foi acrescido o §13 ao artigo 6º da LRJF, que dispõe o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

Em adição, o artigo 79 da Lei 5.764/1971, tem a seguinte redação:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Percebe-se que a Lei das Cooperativas define os “atos cooperativos” como aqueles praticados para a consecução dos objetivos sociais e que não impliquem operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (art. 79, caput e parágrafo único da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971).

Pois bem.

O STJ firmou entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Vejamos esse julgado:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 141/CARF.1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.Especificamente para essas sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes:
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010;
REsp.
n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004;
REsp.
n. 1.305.294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013. 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: "As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados". 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.951.158/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

Nessa perspectiva, os Tribunais de Justiça de SP e de MT consolidaram entendimento que tais créditos não se sujeitão ao processo de recuperação judicial.In
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito –Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1) –Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)–Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado– Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais,assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto
social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. (TJMT, RAI nº 1004778-76.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJ 26/04/2024).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por LR Transportes e outros, em recuperação judicial, contra decisão que acolheu impugnação apresentada pela Cooperativa de Crédito SICOOB CREDISUL, determinando a exclusão de crédito no valor de R$ 2.164.467,87 da lista de credores da recuperação judicial, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, por se tratar de obrigação decorrente de ato cooperativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a obrigação representada por cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa associada configura ato cooperativo nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, sendo, portanto, excluída dos efeitos da recuperação judicial nos moldes do art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei 5.764/1971. O crédito impugnado decorre de cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa SICOOB CREDISUL e os agravantes, que figuram como seus associados, configurando, assim, ato cooperativo, pois inserido nos objetivos sociais da entidade. A concessão de crédito pela cooperativa ao associado integra as atividades econômicas típicas das cooperativas de crédito e não representa operação de mercado no sentido estrito, conforme parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que os créditos oriundos de tais relações jurídicas são extraconcursais e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O crédito decorrente de cédula
de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa associada configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971. Nos termos do art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, os atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. As cooperativas de crédito não se equiparam, para fins de sujeição ao processo
recuperacional
, às instituições financeiras convencionais, tendo regime jurídico próprio baseado no princípio da mutualidade entre os cooperados. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei 5.764/1971, art. 79. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022094- 73.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.02.2023; TJMT, AI 1002874-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024. (TJMT, AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24/05/2025).

Basicamente, a circunstância de as cooperativas de crédito realizarem operações financeiras similares às executadas pelos bancos tradicionais não altera a natureza e a qualificação dessas operações como atos cooperativos típicos, realizados entre as sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme disposto no art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Ou seja, não é porque o contrato de concessão de crédito/empréstimo/financiamento firmado pela cooperativa possui as mesmas características de um contrato firmado por uma instituição financeira tradicional, que tal contrato deixa de ser qualificado como um ato cooperativo. Se o negócio jurídico foi firmado nas condições e proteções jurídicas previstas em lei, tanto a cooperativa quanto o cooperado devem se ater a essas condições e a essas proteções jurídicas.

Nesse espeque, se a lei prevê que o crédito é extraconcursal, não se mostra razoável tentar, mediante interpretações extensivas daquilo que a lei não diz, fazer com que tal crédito se submeta aos efeitos da recuperação judicial para que sofram os efeitos do PRJ apresentado (parcelamentos, deságios etc.), prejudicando a cadeia de crédito em que tais cooperativas estão inseridas.

Em complemento, recentemente, em decisão unânime, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são considerados atos cooperativos e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

O entendimento foi consolidado no julgamento conjunto dosRecursos Especiais 2.091.441 e 2.110.361. O relator, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, destacou que a concessão de crédito pelas cooperativas a seus associados está intrinsecamente ligada aos objetivos sociais dessas entidades, conforme definido no artigo 79 da Lei 5.764/71.

Além disso, ressaltou a validade do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05, introduzido pela Lei 14.112/20, que exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada. 2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada. 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando àconsecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971. 4.A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do
cooperado os
atos cooperativos. 5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. 6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial Nº 2091441 - SP 2023/0281335-4.
Relator :
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Julgado em 20/05/2025).

A tese sustentada de que as operações realizadas com a cooperativa seriam análogas às operações bancárias e, portanto, sujeitas aos efeitos da recuperação judicial,já foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado pela Corte é de que oparágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 deve ser interpretado no sentido de que o ato cooperativo, por
sua essência, não se confunde com uma operação de mercado, independentemente de sua roupagem contratual ou formal.

Assim, qualquer tentativa de submeter o crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial configuraafronta à jurisprudência do STJe aoprincípio da segurança jurídica,especialmente no que se refere à proteção da atuação típica das cooperativas de crédito, cuja autonomia foi expressamente reconhecida pelaalteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.112/2020no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

Destarte, a sentença embargada deve ser reformada, pois incorre em vício de contradição ao deixar de reconhecer que os créditos discutidos nos autos são oriundos de operações tipicamente cooperativas. Tais créditos, conforme dispõe o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, bem como em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

ANTE O EXPOSTO, e com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil,julgo os embargos opostos nos seguintes termos:

a) RECEBO eACOLHOos embargos de declaração opostos pelaembargante(ID. 194404733)pararatificar a sentença de ID. 193268578, a fim dejulgarPROCEDENTEa impugnação de crédito proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

Consequentemente, condeno a impugnada/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC e DETERMINO a intimação da Administradora Judicial para proceder com a EXCLUSÃO do crédito da impugnante da lista de credores.

[...][grifo nosso]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID. 308927850), sustentam as seguintes teses:

1.Natureza não cooperativa dos créditos da agravada

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 310098860.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID. 315650859) na qual rebate as alegações dos agravantes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-42180174), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 309101876.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Incidente de Impugnação ao Crédito, distribuído por dependência aos autos nº 1048223-55.2023.8.11.0041 da Recuperação Judicial, incidente este instaurado pela Cooperativa de Crédito ora agravada, acolheu os embargos de declaração da impugnante e julgou procedente a impugnação ao crédito, determinando a exclusão do crédito da recorrida da relação de credores do Grupo Kremer.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que os contratos celebrados entre a cooperativa e os agravantes (cédulas de crédito bancário, notas de crédito rural, cédulas de produto rural financeiras e cédulas de crédito à exportação) trazem expressa menção de que se trata de atos cooperativos.

Ressaltou que, com a reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, o art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Destacou ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão de crédito pelas cooperativas a seus associados mantém a natureza de ato cooperativo, ainda que revestida de operação financeira, razão pela qual tais créditos devem ser considerados extraconcursais.

Assim, reconheceu que a manutenção desses créditos na recuperação judicial afrontaria a legislação aplicável e a jurisprudência pacificada, determinando, em consequência, a exclusão do crédito da cooperativa do Quadro Geral de Credores.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Natureza não cooperativa dos créditos da agravada

Os agravantes ressalta
que a decisão de ID. 201053082, autos de origem, acolheu os embargos de declaração da parte impugnante (cooperativa), julgou procedente a impugnação de crédito, excluiu o crédito do Quadro Geral de Credores e ainda inverteu o ônus
da
sucumbência.

Porém, os recorrentes, recuperandos, sustentam que tal decisão deve ser reformada integralmente, restabelecendo-se o quadro anterior (com a manutenção do crédito listado pela Administradora Judicial e pelo próprio juízo em sentença inicial).

Isso porque, segundo os agravantes, os negócios jurídicos questionados (contrato de cartão de crédito, contrato de cheque especial e contrato de CCE – Cédula de Crédito Bancário) não se enquadram no conceito de ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei 5.764/1971.

Argumentam que esses créditos seriam operações típicas de mercado financeiro, praticadas mediante remuneração por juros, tarifas e encargos, descaracterizando a finalidade mutualista.

Assim, sustentam a inaplicabilidade do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, pois, apesar do dispositivo excluir da recuperação judicial os atos cooperativos, tal regra não é aplicável ao caso em exame, pois os contratos celebrados não configurariam atos cooperativos, mas sim operações de crédito sujeitas à recuperação.

Para evidenciar a natureza de operação financeira, os agravantes apresentam comparação de taxas:

Contrato de cartão de crédito da agravada: juros remuneratórios de 9,5% ao mês, 197,15% ao ano e CET de até 529,82% a.a.

Contraste: financiamento do Banco Bradesco Ltda., no mesmo processo de recuperação, com taxa de juros remuneratórios ode 15,37% a.a.

Assevera que cooperativas têm objetivos sociais sem finalidade lucrativa, o que não se coaduna com práticas financeiras com juros elevados.

Desse modo, conclui que tais percentuais demonstram caráter lucrativo e de mercado, e não ato mutualista cooperado.

Destaca, ainda, conforme relatórios institucionais, que a cooperativa agravada se apresenta como “entre os maiores bancos do país” e declara “lucro líquido de R$ 4,7 bilhões”, o que reforça a atividade mercantil.

A agravada, por sua vez, assevera que os contratos firmados entre cooperativa e cooperado configuram atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971.

Portanto, são extraconcursais e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005.

Ressalta que, diferentemente dos bancos (sociedades de capital com finalidade de lucro), as cooperativas são sociedades de pessoas, voltadas para a mutualidade e interesse comum, sem objetivo lucrativo e que eventuais “sobras” retornariam aos próprios cooperados.

Destaca que
se Incluem
como atos cooperativos as movimentações financeiras das cooperativas de crédito, como captação de recursos e concessão de empréstimos a cooperados.

Argumenta que as próprias CCBs e
CCEs
firmadas entre as partes trazem cláusulas que reforçam a natureza cooperativa, como o vencimento antecipado em caso de extinção do vínculo cooperativo.

Assim, assevera que a tese recursal de que se trata de operações de mercado financeiro é equivocada, pois a legislação e a jurisprudência já consolidaram a natureza cooperativa dessas operações.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que os créditos para os quais a Cooperativa ora agravada pretende a exclusão da relação de credores da recuperação judicial se trata de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Empréstimos por Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito.

Em síntese, a cooperativa agravada defende que os contratos de crédito firmados com os cooperados, em recuperação, possuem natureza de atos cooperativos, razão pela qual não podem ser submetidos ao regime da recuperação judicial.

Todavia, verifica-se que, após a decisão objurgada, o
Juízo da Recuperação Judicial
proferiu outra decisão, em 24/09/2025, na qual
homologou o Plano de Recuperação Judicial, sem a ressalva dos alegados créditos cooperativos extraconcursais, e concedeu a recuperação judicial aos agravantes
(ID. 208203643, autos nº 1048223-55.2023.8.11.0041).

Desse modo, restou reconhecido o direito dos ora agravantes à submissão integral de seus credores ao plano de soerguimento aprovado em assembleia, sem distinção entre créditos bancários ou cooperativos, circunstância que revela a superação da decisão agravada pelo próprio juízo universal da recuperação.

Tal deliberação, proferida no bojo do processo da Recuperação Judicial e com eficácia erga omnes no âmbito concursal, prevalece sobre a decisão incidental atacada
, impondo o reconhecimento da perda de eficácia desta última e o provimento deste agravo de instrumento
.

Porém, ainda que se entenda por necessária a análise das teses do presente recurso, verifica-se que a cooperativa de crédito, ora agravada, insiste em sustentar que a inclusão dos seus créditos, seja como quirografários ou com garantia real, violaria o disposto no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, impondo-se, portanto, sua exclusão do quadro de credores, por se tratar de obrigações de caráter extraconcursal, conforme
cita-se:verifica-se
que a cooperativa de crédito, ora agravada, sustenta que a inclusão dos seus créditos, seja como quirografários ou com garantia real, violaria o disposto no
art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005
, impondo-se, portanto, sua exclusão do quadro de credores, por se tratar de obrigações de caráter extraconcursal, conforme cita-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[grifo nosso]

Os recuperandos, ora agravantes, por sua vez, sustentam que, quanto aos créditos relacionados pela agravada, não teriam a natureza de ato cooperado entre a cooperativa de crédito e os recorrentes, destoando da previsão do art. 79, caput e parágrafo único da Lei nº 5.764/71, bem como, do art. 2º da Lei Complementar nº 130/2009, pois trata-se de
atos que implicam operação no mercado financeiro
, algumas, inclusive, em juros remuneratórios muito acima da média do mercado.

O Administrador Judicial, por sua vez, concordou com os recuperandos e entendeu por
excluir da relação de créditos apenas as cédulas garantidas por alienação fiduciária
.

Pois bem. Para elucidar o caso, cita-se os seguintes enunciados normativos:

Lei nº 5.764/71

CAPÍTULO II

Das Sociedades Cooperativas

Art. 3°
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
.

Art. 4º As cooperativas
são sociedades de pessoas
, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência,
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características
:

I -
adesão
voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II -
variabilidade
do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV -
incessibilidade
das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

V -
singularidade
de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI -
quorum
para o funcionamento e deliberação da
Assembléia
Geral baseado no número de associados e não no capital;

VII -
retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado
, salvo deliberação em contrário da
Assembléia
Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;

IX -
neutralidade
política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X -
prestação
de assistência aos associados
, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços.

[...]

Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade,
assegurando-se-lhes
o direito exclusivo e
exigindo-se-lhes
a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denominação.

Parágrafo único.
É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco"
.

[...]

CAPÍTULO XII

Do Sistema Operacional das Cooperativas

SEÇÃO I

Do Ato Cooperativo

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
.

Lei Complementar nº 130/2009

Art. 2º.
As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
.

Desse modo, assevera-se que o ato cooperativo, praticado pelas cooperativas de crédito, deve buscar os
objetivos sociais da mutualidade
em benefício de seus associados, com a participação econômica destes, e não o lucro usual das instituições financeiras comuns, sob pena de se desvirtuar a sua natureza, com fulcro nos supracitados
arts
. 3º, 4º, VII e X, e 79, caput e parágrafo único, da Lei nº 5.764/71, c/c o art. 2º da LC nº 130/2009
.

Assim, quando não há a
efetiva demonstração do retorno das sobras líquidas aos associados
, pela cooperativa de crédito,
aliada à encargos contratuais acima da média do mercado
, os quais afastam o
dever de mutualidade e objetivo social
, de
proveito comum

sem objetivo de lucro e sem implicar operação de mercado,
se trata de circunstância distinta que configura o respectivo ato de fornecimento de crédito como
crédito comum bancário e não ato cooperativo
.

Assim,
assevera-se que o simples fato de serem as partes, dos contratos financeiros, cooperativa de crédito e associado, não pode ser suficiente, com fulcro nos enunciados normativos supracitados, para configurar, de forma absoluta, os atos praticados como cooperativos
.

No que tange ao conceito de mutualidade nos atos cooperativos, cita-se a doutrina de a contribuição de Sidney Soares Chaves:

[...] resultam da fusão do associativismo com o mutualismo e o empreendedorismo. O associativismo incorpora os mecanismos de mobilização social das pessoas em torno da atividade cooperativa e
o mutualismo contribui com a noção de que a participação econômica dos associados demanda contrapartidas (positivas e negativas)
; e o empreendedorismo introduz a ideia de que as cooperativas são empresas que surgem da mobilização social e da ajuda mútua, visando o desenvolvimento de uma coletividade. (CHAVES, Sidney Soares.
Cooperativismo de crédito e empresas de pequeno porte em arranjos produtivos locais
. Tese (doutorado). Porto Alegre: UFRGS, 2009)

Nesse sentido, cita-se a própria distinção gráfica apresentada pela cooperativa agravada em sua impugnação ao crédito:

(ID. 166241418, autos de origem)

Assim, assevera-se, conforme já ressaltado, que
não basta a mera presença de cooperativa de crédito e cooperado, em um contrato de empréstimo, para se configurar ato cooperativo
.

Destaca-se que, o
dever de observância aos princípios do cooperativismo
é tão importante que suas infrações sujeitam os diretores e membros dos conselhos da cooperativa de crédito, às penalidades da Lei nº 13.506/2017, nos termos do
art. 46

da Resolução CMN nº 5.051/2022
, in
verbis
:

Art. 46.
As infrações
aos dispositivos da legislação e desta Resolução,
bem como a prática de atos contrários aos princípios cooperativistas
, sujeitam os diretores e os membros de conselhos de administração, fiscal e semelhantes de cooperativas de crédito às penalidades previstas na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação em vigor.

[grifo nosso]

No caso em exame
, conforme asseverado pelos agravantes, verifica-se que, na relação de créditos suscitados pela cooperativa agravada,
a grande maioria contam
com
encargos financeiros muito acima da taxa média de juros
remuneratórios de mercado divulgada pelo Banco Central para as Instituições Financeiras comuns
.

Nesse sentido, cita-se as Faturas de Cartão de Crédito relacionadas pela cooperativa agravada, em seu incidente de impugnação ao crédito,
IDs
. 166243135 ao 166253432, autos de origem:

CONTRATO

Juros remuneratórios

Taxa Médica do BACEN

CCB – 08/11/2022

(ID. 166245149)

2,13 % a.m.

2,99 % a.m.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

14/09/2023

(ID. 166253423)

151,33% a.a.

97,08 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

18/08/2023

(ID. 166248607)

159,76% a.a.

97,25 %
a.a

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

19/10/2023

(ID. 166248610)

159,76% a.a.

94,81 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

19/09/2023

159,76% a.a.

97,08 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

19/12/2023

159,76% a.a.

88,95 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

17/11/2023

159,76% a.a.

90,73 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

19/01/2024

(ID. 166248613)

159,76% a.a.

83,77 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/12/2023

130,32% a.a.

88,95 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/01/2024

130,32% a.a.

83,77 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

24/11/2023

130,32% a.a.

90,73 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/12/2023

130,32% a.a.

88,95 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/01/2024

130,32% a.a.

83,77 %
a.a

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/02/2024

130,32% a.a.

85,40 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/03/2024

130,32% a.a.

87,04 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

26/04/2024

130,32% a.a.

85,31 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

14/02/2024

151,33% a.a.

85,40 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

14/09/2023

151,33% a.a.

97,08 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

12/01/2024

151,33% a.a.

83,77 %
a.a

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

13/10/2023

151,33% a.a.

94,81 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

14/12/2023

151,33% a.a.

88,95 % a.a.

FATURA CARTÃO DE CRÉDITO

14/11/2023

151,33% a.a.

90,73 % a.a.

Fonte das taxas médias de juros remuneratórios anuais:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Além das taxas de juros remuneratórios dos contratos de CCB, CPR e CCE serem praticamente as mesmas das taxas médias de mercado das Instituições Financeiras Comuns, verifica-se que os juros remuneratórios anuais, quanto aos cartões de crédito, estão todos muito acima da taxa médica de mercado divulgada pelo BACEN.

Ora, desse modo, resta evidente que, no caso específico, a cooperativa agravada atuou em condições não só
análogas às instituições financeiras comuns
, praticando juros e encargos que extrapolam a função mutualista e se aproximam de operações tipicamente mercantis, mas extrapolou significativamente a própria taxa média de mercado.

Assim, a cobrança de taxas superiores à média do mercado, sobretudo nos contratos de cartão de crédito, desnatura a essência do ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei nº 5.764/71, cujo pressuposto é a
mutualidade em benefício dos associados, sem objetivo de lucro
. Assim, o que se verifica é a prática de atividade bancária remunerada, circunstância que descaracteriza o caráter extraconcursal pretendido.

Outrossim, ressalta-se que, nos termos do
art. 39 da Resolução CMN nº 5.051/2022
, a Cooperativa de Crédito deveria manter, em seu website na internet,
os direitos e deveres de seus associados, bem como informação sobre a forma de distribuição das referidas sobras, conforma cita-se:

Art. 39. A cooperativa singular de crédito deve manter em seu sítio na internet e em suas dependências, em local acessível e visível, os direitos e deveres dos associados, bem como
informação sobre a forma de distribuição das sobras
e de rateio das perdas.

Verifica-se que, no caso em exame, em que pese a agravada apresentar
alegação genérica
de que o lucro estaria fora do objeto dos empréstimos em exame e que os excedentes dos altos encargos contratuais cobrados retornariam aos cooperados, ora agravantes, não fez prova dessas alegações, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Assevera-se, portanto,
que há que se fazer um “
distinguish
”
.
Não se está afastando a aplicação art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 para atos cooperativos envolvendo cooperativos de crédito
, em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Câmara,
mas sim reconhecendo que, quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade e da demonstração do retorno proporcional das sobras, principalmente quando os encargos financeiros contratuais ultrapassam significativamente a taxa média de mercado divulgada belo BACEN, o contrato firmado entre cooperativa de crédito e associado não pode ser enquadrado, de forma automática, como ato cooperativo
.

Em hipóteses como a dos autos, em que há incidência de encargos contratuais excessivos, ausência de transparência quanto à destinação dos excedentes aos cooperados e adoção de práticas equiparadas às instituições financeiras tradicionais, deve-se, portanto, distinguir a situação fática daquelas já enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, portanto, de exceção em que o rótulo formal de “ato cooperativo” não basta para afastar a natureza de operação de mercado financeiro
, sujeitando o crédito à recuperação judicial.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito,
objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160-7.
Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em
extraconcursalidade
do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial
. Por se tratar de incidente nos autos da recuperação judicial, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). No caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico. Nesse cenário, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019961-24.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva”
se trata de operação comum
no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.
2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o
eg
. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.
).(...)
. (Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 -
DJe
de 21/10/2022.)” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI 1014379-77.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 06/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRATICADA PELO CREDOR - INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, § 13º DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos
cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. (TJ-MT - AI: 10082623620238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– "SAMMI" -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
– Decisão agravada que considerou o crédito da Cooperativa de Crédito SICREDI RIO PARANÁ como extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento -
O caso vertente envolve crédito de cooperativa de crédito, cuja natureza e atividade não se confundem com as demais cooperativas
(que são consideradas sociedades simples, não se sujeitando à falência, cf. art. 982, parágrafo único, Código Civil).
Sendo cooperativa de crédito, não se lhe aplica o disposto no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2º, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1º, Lei n. 6.024/1974). A própria lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/1971) distingue a cooperativa de "crédito" das demais, subordinando-a às normas do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (art. 18, §§ 4º e 9º; art. 103 da Lei n. 5.764/1971). E a Lei Complementar n. 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, autoriza a prestação de serviços de natureza financeira (operações de crédito) a associados e a não associados, inclusive a entidades do poder público (art. 2º, § 2º), evidenciando que a cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971)
- Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2105754-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada com o fim de julgar improcedente a impugnação de crédito proposta pela cooperativa agravada.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a agravada/impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

“

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o acórdão embargado seria omisso quanto à análise da previsão estatutária de devolução das sobras, ressalta-se que a questão foi devidamente enfrentada na decisão, conforme se vê:

“
Assim, a cobrança de taxas superiores à média do mercado, sobretudo nos contratos de cartão de crédito, desnatura a essência do ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei nº 5.764/71, cujo pressuposto é a mutualidade em benefício dos associados, sem objetivo de lucro. Assim, o que se verifica é a prática de atividade bancária remunerada, circunstância que descaracteriza o caráter extraconcursal pretendido
.”

No tocante ao argumento de que teria havido contradição quanto aos efeitos da sentença de homologação do plano de recuperação judicial, também consta expressamente no voto:

“Todavia, verifica-se que, após a decisão objurgada, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu outra decisão, em 24/09/2025, na qual homologou o Plano de Recuperação Judicial, sem a ressalva dos alegados créditos cooperativos
extraconcursais, e concedeu a recuperação judicial aos agravantes (ID. 208203643, autos nº 1048223-55.2023.8.11.0041).”

Dessa forma, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual não se admitem os efeitos modificativos pretendidos nos presentes
aclaratórios
.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que
a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025